Tribunal: TJMT
Processo: 1023190-84.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023190-84.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Fraude Bancária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PABLO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA FERREIRA - CPF: 123.621.496-09 (ADVOGADO), EMERSON DE ARAUJO GOMES - CPF: 019.978.461-28 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. SUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132/STJ. ARESP Nº 3.136.540/MT.
ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS
NÃO APRECI
ADA NA ORIGEM.
MATÉRIA

NÃO SUBMETID
A
À ANÁLISE DO JUÍZODE ORIGEM.SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob alegação de invalidade da mora pela devolução da notificação como “não procurado” e de depósito das parcelas vencidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a validade da notificação; (
ii
)
juros remuneratórios supostamente abusivos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regular constituição em mora é requisito indispensável ao processamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, razão pela qual a discussão acerca da validade da notificação extrajudicial, por constituir fundamento direto da decisão agravada, não configura supressão de instância.

4. O Tema 1.132/STJ admite a constituição em mora pelo envio da notificação ao endereço contratual, sem exigência de recebimento pelo devedor.

5. O STJ assentou, no
AREsp
nº 3.136.540/MT, que “
em contratos com alienação fiduciária, basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato para a constituição em mora, sendo irrelevante o retorno do AR com “não procurado
”.

6.
Alegação sobre
juros elevadosnãoforamapreciadas pelo juízo de origem, de modo que sua análise nesta instância configuraria indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento
: 1. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não afasta a constituição em mora em contrato garantido por alienação fiduciária, desde que comprovado o envio ao endereço indicado no contrato.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69; Lei nº 10.931/04.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; STJ,
AREsp
nº 3.136.540/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 25.05.2026,
DJe
27.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por Emerson de Araújo Gomes contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda,
em
ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A., que deferiu a liminar para apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.

O agravante sustenta

a nulidade da constituição em mora, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial encaminhada pelo banco agravado não teria sido entregue em seu endereço, retornando com a informação
“
não procurado
”
. Argumenta que tal circunstância não atende ao requisito previsto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, pois não teria havido efetiva entrega da correspondência no endereço contratual, tampouco tentativa válida de constituição da mora por
protesto. Assevera
, também, a existência de ilegalidades contratuais aptas a descaracterizar a mora, especialmente em razão da suposta abusividade dos juros remuneratórios.
Requer
o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.
(Id.
370780391
).

Deferi o pedido de efeito suspensivo para
suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a restituição do veículo
. (Id.
370953860
).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. (Id.
373512357
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à validade da notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado” para fins de constituição em mora na ação de busca e apreensão.

O Decreto-Lei nº 911/69 exige a comprovação da mora para o deferimento da busca e apreensão. Sobre o tema, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, firmou a tese de que, para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensada a prova do recebimento, pelo próprio devedor ou por terceiro.

Cumpre registrar que a matéria foi recentemente apreciada pelo STJ, em 25/05/2026, no
AREsp
nº 3.136.540/MT, processo oriundo deste Tribunal e de minha relatoria.

Naquele feito, discutia-se situação substancialmente análoga, consistente em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, com notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual e devolvida com a anotação “não procurado”.

Na ocasião, este Tribunal havia distinguido a hipótese do Tema 1.132/STJ, por entender que a devolução da correspondência como “não procurado”, desacompanhada de prova de tentativa efetiva de entrega, não comprovaria validamente a constituição em mora.

Entretanto, ao apreciar o
AREsp
nº 3.136.540/MT, o Superior Tribunal de Justiça reformou o entendimento então adotado, assentando que a tese firmada no Tema 1.132/STJ também se aplica às hipóteses de retorno do aviso de recebimento com a anotação “não procurado”.

Nesse sentido, transcreve-se trecho do referido julgado:

“[...]Aplica-se o Tema n. 1.132 do STJ: em contratos com alienação fiduciária, basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato para a constituição em mora, sendo irrelevante o retorno do AR com “não procurado”.[...](STJ,
AREsp
nº 3.136.540/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Data de Julgamento 25/05/2026, Data de Publicação DJEN 27/05/2026).”

No que se refere à alegação de abusividade dos juros remuneratórios, verifica-se que a matéria não foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem, que se limitou à análise dos requisitos necessários ao
deferimento da liminar de busca e apreensão, especialmente a comprovação da mora.

Com efeito, a discussão acerca da eventual abusividade da taxa de juros pactuada insere-se no mérito da relação contratual e demanda exame mais aprofundado do instrumento firmado entre as partes, da taxa média de mercado aplicável à época da contratação e dos demais elementos probatórios pertinentes.

Assim, a apreciação originária dessa tese diretamente em sede de agravo de instrumento configuraria indevida supressão de instância, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Além disso, eventual revisão de cláusulas contratuais não se confunde com o controle da regularidade da decisão liminar proferida na ação de busca e apreensão, cuja análise, neste momento processual, deve se limitar à presença dos requisitos autorizadores da medida, notadamente a existência do contrato, a alienação fiduciária e a regular constituição em mora.

A jurisprudência desta Corte tem reiterado que questões não enfrentadas pelo juízo de primeiro grau devem ser previamente submetidas à sua análise, sob pena de supressão de instância. Confira-se
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃOPROVIDO.
[...]
Questões
não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser analisadas diretamente em Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância.
(N.U 1035189-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 24/02/2025)

Portanto, comprovado o envio da notificação ao endereço indicado no instrumento contratual, a mora encontra-se regularmente caracterizada, inexistindo nulidade na decisão que deferiu a busca e apreensão.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO

ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026